Tribunal: STF
Processo: HC 258501
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cleber Duraes Ferraz impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial  em virtude da aplicação da Súmula n. 182/STJ. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal. 



    III. Razões de decidir 



    3. O agravo regimental não demonstrou, de forma concreta e específica, o desacerto da decisão de inadmissão, limitando-se a alegações genéricas e sem apresentar precedentes contemporâneos ou supervenientes que demonstrassem divergência jurisprudencial. 



    4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme o art. 932, III, do CPC, e a Súmula n. 182/STJ. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. Alegações genéricas não são suficientes para afastar a aplicação da Súmula n. 182/ STJ.



    (AREsp 2.905.731 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Postula, em síntese, a “nulidade da decisão de pronúncia, determinando que o juízo de origem, proceda a prolação de uma nova decisão devidamente fundamentada”. Subsidiariamente, requer a absolvição do ora paciente por ter agido em legítima defesa ou a exclusão “das qualificadoras textualizadas nos incisos II e IV, §2.º, do art. 121, do Código Penal”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria suscitada nesta impetração.



    Quanto ao ponto, ressalto que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, para o acolhimento das teses defensivas – ausência de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu ou absolvição por legítima defesa –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, nos termos da jurisprudência do Supremo: 



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello)



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 30 de junho de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente